Tribunal: TJDFT
Processo: 0743112-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Livramento Condicional, com a Reforma da Parte Geral do Código Penal, que criou os regimes progressivos de penas, não há dúvidas de que ele passou a ser somente mais uma etapa deste processo, isto é, a última fase antes de ingressar na liberdade plena. E mais uma modificação lhe acrescentou o Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) que inseriu a alínea “b” no inciso III do art. 83, no sentido de que a prática de falta grave, ha mais de doze meses, não pode obstaculizar a concessão do benefício.
2. No caso concreto, o agravante praticou crimes dolosos no curso da execução penal há mais de dois anos, razão pela qual os autos deverão retornar ao juízo de origem para que examine os demais requisitos necessários para a concessão ou não do Livramento Condicional, tomando-se como termo para a aplicação da Lei 13.964/19 a última progressão de regime do réu.
3. Dado parcial provimento ao recurso.